Tribunal: TJDFT
Processo: 0709183-11.2025.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-04-24
Data de publicação: 2025-05-07

Ementa:
EMENTA: DIREITO PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO. FALTA GRAVE. NÃO RETORNO AO ESTABELECIMENTO PENAL. BENEFÍCIOS EXTERNOS. RECAPTURA. REGRESSÃO DE REGIME. RECURSO NEGADO.
I.CASO EM EXAME
1. Agravo em execução penal contra decisão proferida pelo Juízo da Vara de Execuções Penais do Distrito Federal que homologou as punições administrativamente aplicadas (falta grave), declarou a regressão do regime prisional do sentenciado, determinou sua transferência ao regime fechado, e revogou 1/6 (um sexto) dos dias remidos até a data da falta.
II.QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se o não retorno do apenado do benefício da saída quinzenal para o devido pernoite na unidade penal pode ser homologado como falta disciplinar de natureza média.
III.RAZÕES DE DECIDIR
3. O art. 50, II, da Lei de Execução Penal, estabelece que a fuga constitui falta grave, incluindo o não retorno injustificado do reeducando beneficiado com trabalho externo ou saída temporária na data fixada.
4. Tendo em vista que a documentação encartada aos autos da execução não deixa dúvidas de que o recorrente, estando no cumprimento de pena em regime semiaberto, deixou de se apresentar no estabelecimento prisional onde deveria se recolher, após a saída quinzenal, permanecendo foragido, deve ser mantida a homologação da falta grave atribuída ao recorrente, nos termos da decisão agravada.
IV. DISPOSITIVO
5. Recurso conhecido e desprovido.